Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. CLADRIBINA. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – GRUPO 1A. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra autoridades distritais, com pedido de fornecimento de medicamento destinado ao tratamento de esclerose múltipla remitente-recorrente.
2. Pretensão voltada à entrega do fármaco cladribina 10 mg, prescrito por médico assistente, diante da alegada ineficácia ou risco de terapias anteriores.
3. Indeferimento administrativo fundamentado em desabastecimento do medicamento e na atribuição da aquisição e do custeio ao ente federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em definir: (i) a competência da Justiça Distrital para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra autoridades distritais; (ii) se o valor da causa deve ser fixado por estimativa; e (iii) estabelecer se há ato ilegal ou abusivo imputável ao Distrito Federal quanto ao fornecimento de medicamento incorporado ao SUS e classificado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência, em mandado de segurança, fixa-se em razão da autoridade apontada como coatora. Inexistindo autoridade federal no polo passivo, mantém-se a competência da Justiça do Distrito Federal.
6. Se o mandado de segurança é impetrado contra o Distrito Federal ante a alegação de não fornecimento de fármaco para tratamento de saúde, conclui-se pela sua legitimidade passiva ad causam.
7. O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, sendo correta a fixação com base no custo anual estimado do tratamento, nos termos do art. 292, § 2o, do CPC.
8. O medicamento pleiteado possui registro na Anvisa e foi incorporado ao SUS por ato normativo do Ministério da Saúde, integrando o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Grupo 1A.
9. Nos termos das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral n. 6 e n. 1.234, a aquisição e o custeio dos medicamentos do Grupo 1A são de responsabilidade da União, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal atribuições meramente logísticas.
10. A prova dos autos demonstra que o não fornecimento do medicamento decorreu de desabastecimento causado pela não entrega integral pelo Ministério da Saúde, e não de negativa arbitrária ou omissão ilegal das autoridades distritais.
11. Inexistente ato ilegal ou abusivo imputável ao Distrito Federal, mostra-se inviável a concessão da segurança contra autoridade desprovida de competência legal para realizar o ato pretendido.
12. A ausência da União no polo passivo impede a concessão de tutela eficaz no âmbito do mandado de segurança, sendo incabível a ampliação subjetiva da demanda nesta via processual.
IV. DISPOSITIVO
13. Segurança denegada.